Tribunal: STF
Processo: RE 400057
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração
opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - Créditos acumulados: inexistência de
correção monetária. Precedentes do STF.
III. - Honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à
causa: razoabilidade.
IV. - Não provimento do agravo regimental.